Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO ABUSO PELA FORNECEDORA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. IMPERATIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há vício a ser sanado, pois se acordo com a fundamentação exarada no acórdão, ainda que seja livre a liberdade para contratar, e que o instrumento contratual vincule as partes ao ser observado o dever de informação ao consumidor, é legitima a revisão judicial de cláusulas contratuais em relações de consumo, quanto representarem obrigação abusiva, colocando o consumidor em desvantagem excessiva e violando a boa-fé, sendo que na hipótese dos autos a abusividade foi reconhecia administrativamente pelas próprias embargantes.
2.1. A conclusão exarada no acórdão é clara ao entender, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, pela abusividade da cláusula que fixa prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias úteis, tendo em vista que a admissibilidade dessa previsão contratual encontra amparo em aplicação analógica de direito material disposto nos arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965, que cuida do prazo de prorrogação da validade do registro da incorporação imobiliária (REsp 1727939/DF).
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.